Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0717413-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA QUINTEIRO BASTOS AGRAVADO: TERRATETO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO MAXIMIANO MARTINS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CECILIA QUINTEIRO BASTOS, com pedido de tutela antecipada recursal, em face de decisão proferida nos autos do processo n° 0717220-74.2019.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante narra que celebrou contrato com o agravado, o qual descumpriu os termos estabelecidos. Afirma que já foi proferida sentença favorável, no entanto, não foi encontrado bens para penhora. Que não possui cópia do contrato social outrora firmado e que a agravada se negou de fornecer. Alega que no “google” consta a informação de que a empresa está “permanentemente fechada”, ou seja, já houve o encerramento de suas atividades, sendo necessária, dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica da requerida a fim de atingir os bens de seus particulares. Fundamenta sua petição com base na teoria menor, em razão da natureza jurídica consumerista entre as partes. Sob o ID de origem 142017795, o juiz de Primeira Instância deferiu o início da fase de cumprimento de sentença, em que já ficou esclarecido o trâmite processual a ser seguido no caso de não cumprimento das obrigações de pagar: bloqueio online via SISBAJUD com multa e consulta de bens ao RENAJUD; caso não exista nos autos endereços atualizados da parte executada proceda-se à pesquisa nos sistemas conveniados, visando a localização de endereço para fins de penhora de bens do executado; caso todas as diligências restaram infrutíferas, a credora será intimada para se manifestar. Cálculo da contadoria apontou débito no valor total de R$ 2.844,89 (ID 149604765); diligências ao SISBAJUD, RENAJUD e penhora e avaliação restaram infrutíferas (IDs 150038859 e 152371688). Após, a credora, agravante, foi intimada para que junte aos autos o comprovante do quadro societário da empresa executada (contrato social, eventuais alterações contratuais, ou qualquer outro documento atualizado), assim como o endereço completo e a qualificação dos sócios, conforme exigência do artigo 135 do Código de Processo Civil, sob pena de desistência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido diante da inércia da exequente em informar nos autos o comprovante do quadro societário da empresa executada (contrato social, eventuais alterações contratuais, ou qualquer outro documento atualizado), assim como o endereço completo e a qualificação dos sócios. Ademais, observa-se que a agravante informou que não possui o contrato social firmado com a empresa inadimplente, no entanto, ao ID n° 46460270, trouxe aos autos, por meio de contrato firmado com outra pessoa, mas referente a mesma empresa, informações acerca do nome e do endereço do sócio da agravada. É o relatório. Decido: As custas foram recolhidas, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O artigo 1015, IV, do CPC/15, confere a possibilidade de cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Em se tratando de antecipação da tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, é lícito ao juiz conceder a tutela antecipada. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, verifico, mesmo indiciariamente neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes todos os requisitos para o deferimento da medida pleiteada. A probabilidade do direito está demonstrada, tendo em vista que nos autos originários foi proferida sentença de mérito favorável à agravante para determinar que a parte ré pague os valores devidos, bem como pelo fato de terem restado infrutíferas as diligências ao SISBAJUD, RENAJUD e penhora e avaliação (IDs 150038859 e 152371688). O perigo do dano e a urgência também estão demonstrados nos autos, pois, caso não seja recebido o presente incidente e reconsiderada a decisão proferida no juízo a quo, a agravante poderá se ver prejudicada e o agravado permanecer na insolvência. Ademais, verifica-se que o juiz de origem se viu impossibilitado de deferir o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de dados mínimos para viabilizar a intimação dos sócios e/ou administradores, agindo acertadamente o magistrado. No entanto, verifico que a agravante alega que a empresa se negou, por diversas vezes, a fornecer a cópia do contrato social, o que lhe impossibilitou de juntar, em tempo, as informações solicitadas, conseguindo os dados do sócio/administrador apenas nesse momento, conforme cópia de contrato de ID n° 46460270, pertencente a outra parte que também teve que entrar com demanda judicial contra o agravado. Assim, diante da visível inadimplência da empresa agravada e de toda dificuldade da agravante em ter seu patrimônio de volta, entendo, excepcionalmente, ser cabível o deferimento da tutela de urgência para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida. Sabe-se que o redirecionamento da execução para atingir o patrimônio particular dos sócios/administradores exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De acordo com o disposto no art. 134 do CPC: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”, não sendo sua instauração condicionada a qualquer requisito. Assim, diante das dificuldades enfrentadas pela agravante e de ter localizado os dados do sócio/administrador apenas após o indeferimento do pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proferido pelo juízo de origem, concluo que, de forma isolada, é mister o deferimento da tutela requerida a fim de possibilitar à agravante satisfazer sua demanda e tomar de volta o que lhe é de direito. Em face do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão e permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tal como requerido. Insira o sócio/administrador no polo passivo. Após, intime-se para que se manifeste em contrarrazões. À Secretaria para retifica o polo passivo, a fim de que conte o número do CNPJ correto (ID no 47460347) Dou força de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 10:27:58. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora